Tribunal: STF
Processo: AI 582474
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
   agravo regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da pena.
   Embargos acolhidos, em parte, para esse fim. Merece relevada
   aplicação da multa, quando se descaracterize má-fé
   processual.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição.
   Embargos de declaração não acolhidos. Súmula 279. Não cabe
   recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, tampouco que dependa de
   reexame de fatos e provas.